Tribunal: TJBA
Processo: 0540509-39.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0540509-39.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA. Advogado(s): MAURO HENRIQUE ALVES PEREIRA, MONICA PIGNATTI LOPES, TIAGO ALECIO DE LIMA SANTILLI APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. TEMA REPETITIVO 1.317 DO STJ. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À SUPOSTA INAPLICABILIDADE DA TESE A EXECUÇÃO FISCAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. ACÓRDÃO QUE ENFRENTOU A QUESTÃO E APLICOU A RATIO DECIDENDI DO PRECEDENTE VINCULANTE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que, à luz do Tema Repetitivo 1.317 do STJ, acolheu embargos da contribuinte para afastar condenação em honorários sucumbenciais em execução fiscal extinta por pagamento administrativo que já incluía verba honorária. O embargante alega omissão quanto à suposta inaplicabilidade da tese a execuções fiscais, por sua redação referir-se a "embargos à execução fiscal". II. Questão em discussão 2. A questão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não distinguir expressamente a hipótese dos autos (execução fiscal) da tese fixada no Tema 1.317 (que menciona embargos à execução fiscal). III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC), não se prestando à rediscussão do mérito já decidido ou ao mero inconformismo com a solução jurídica adotada. 4. Inexiste omissão no acórdão embargado, que enfrentou de forma clara, expressa e fundamentada a aplicação do Tema 1.317 ao caso concreto, consignando que a ratio decidendi do precedente, qual seja, a vedação ao bis in idem diante do pagamento administrativo de verba honorária, é plenamente extensível à execução fiscal, pois o núcleo da tese é a impossibilidade de nova condenação quando já inserida a verba honorária na via administrativa, independentemente de a extinção ter ocorrido nos embargos ou na própria execução. 5. A discordância do embargante quanto à extensão da tese vinculante não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade, configurando mera pretensão de rediscussão do mérito, inviável pela via dos embargos de declaração. 6. O Tema 1.317 do STJ é de observância obrigatória nos termos do art. 927, III, do CPC, e sua aplicação ao caso concreto foi devida e fundamentadamente realizada pelo acórdão embargado, não havendo qualquer vício a ser sanado. IV. Dispositivo 7. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos. Referências: CPC, arts. 927, III, e 1.022. STJ, REsp n. 2.158.358/MG, Tema Repetitivo 1.317, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 12/11/2025, DJEN 24/12/2025; STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.952.355/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 16/12/2025, DJEN 23/12/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação Cível n. 0540509-39.2016.8.05.0001, em que figura como embargante ESTADO DA BAHIA e como embargada CLARO NX TELECOMUNICAÇÕES S/A (antiga NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.). ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e NÃO ACOLHER os embargos de declaração, mantendo inalterado o acórdão embargado em todos os seus termos, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator RM04